Tribunal: TJDFT
Processo: 0003137-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003137-54.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NALBERT SILVA SOLANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. MATÉRIA NÃO ABARCADA NO VOTO VENCIDO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP, tratando-se de discordância parcial, os embargos infringentes serão restritos à matéria objeto da divergência, devendo o recurso ser delimitado pelo voto vencido. 1.1. O inconformismo do embargante quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade, abarcada no voto vencedor, não pode ser objeto de embargos infringentes. 2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos, devendo, portanto, prevalecer os votos majoritários que entenderam pela manutenção da condenação do réu. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 245, § 4o, do Código de Processo Penal, suscitando nulidade da busca e apreensão por não ter sido cumprida fielmente a exigência legal de convocação de vizinhos para testemunhar o ingresso forçado em sua casa. Acresce que nenhuma das testemunhas registrou o arrombamento nem viu os policiais apreendendo os tóxicos em sua residência. b) artigo 386, inciso VI, do CPP, sustentando o cabimento de sua absolvição por haver fundadas dúvidas quanto à autoria e a materialidade do crime, pois sua irmã seria usuária de drogas e teria confessado ser a dona dos comprimidos apreendidos c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, requerendo a incidência do tráfico privilegiado; d) artigo 59 do CP, apontando que o recrudescimento da sua pena-base se deu sem amparo nas provas produzidas nos autos, pois, em qualquer momento, teria ficado demonstrando seu suposto papel de destaque na associação criminosa. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso XI, LIV e LVI, da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto a suposta ofensa ao artigo 245 do CPP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da CF, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF.” (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009